Tribunal: TJES
Processo: 5000033-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BREJETUBA - SISPMB
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREJETUBA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BREJETUBA/ES
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2830974) que anulou, de ofício, a
DECISÃO
(ids. 349213 e 349219, integralizada no id. 349220), proferida pelo
JUÍZO VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
, que havia
homologado os cálculos apresentados pelo Recorrente e determinado a expedição de precatório respectivo.

O Recorrente sustenta, em resumo, a obrigatoriedade de observância da prevenção do Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, o qual ficou como Relator do antecedente Agravo de Instrumento nº 0001104-58.2015.8.08.0016.

Alega, outrossim, que há omissão no Acórdão recorrida, porquanto “
não identificou a prática exauriente de todo rito do cumprimento de sentença presente nos autos do processo principal nº 0002658-49.2010.8.08.0001, a prática de todo rito do cumprimento de sentença nele presente, como também olvidou-se da matéria objeto de julgamento transitado em julgado do agravo de instrumento nº 0001104-58.2015.8.08.0016, tramitado incidentalmente ao cumprimento de sentença nesta mesma Egrégia Câmara
”.

Enfatiza que “
tendo a municipalidade optado por desobedecer as ordens judiciais e não apresentar os dados necessários e tampouco impugnar corretamente os cálculos do sindicato, devem ser reputados como corretos os cálculos do exequente, como decidiu o juízo a quo
”.

Defende, portanto, que “
as omissões do V. Acórdão necessitam ser sanadas, para que a Egrégia Turma enfrente as questões que também são de ordem pública narradas nestes Embargos, na medida em que as obrigações definidas pelo V. Acórdão em face do sindicato violam e contradizem matérias já enfrentadas anteriormente e sepultadas pela coisa julgada, tanto nas decisões do Juízo a quo quanto no agravo nª 0001104-58.2015.8.08.0016
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se os alegados vícios com efeitos infringentes.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão (id. 3830416).

Expendido esse relato, cabe rememorar que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COLETIVO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO ENQUADRAMENTO POR CADA SUBSTITUÍDO BENEFICIÁRIO NA HIPÓTESE DESCRITA NO TÍTULO OBJETO DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Na esteira da diretriz jurisprudencial firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em demandas que visam tutelar a defesa de direitos individuais homogêneos de determinada categoria, “
a
análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença, sendo que a necessidade dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem legitimidade para atuar em juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa
” (STJ - REsp n. 1.560.766/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 19/5/2016).

II.

In casu
, a Sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Coletiva proposta pelo Sindicado Recorrente acolheu a pretensão inicial para condenar o Município Recorrido
“
a pagar aos PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA a diferença das parcelas vencidas e vincendas do terço de férias referente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozados por cada servidor, a partir da entrada em vigor do art. 29, da Lei Complementar nº 007/98 (Estatuto do Magistério Público do Município de Brejetuba)”
. Após ser parcialmente modificado nesta seara recursal, tão somente para reconhecer que foram atingidas pela prescrição apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu a propositura da ação, ocorreu o trânsito em julgado do referido Título Executivo Judicial Coletivo, o qual, entretanto, não foi objeto de Liquidação de Sentença na origem.

III.
Na hipótese dos autos, longe de consistir exacerbado formalismo, a imprescindibilidade do procedimento liquidatório visa precipuamente demonstrar em relação a cada beneficiário (I) o seu vínculo com a Administração Pública Municipal; (II) a pertinência do vínculo, nos termos da Legislação em que pautada o Título Judicial Coletivo (universo de servidores atingidos e vinculados ao Estatuto do Magistério do MUNICÍPIO DE BREJETUBA); (III) o exercício do cargo efetivo de magistério na qualidade de docente nos períodos de cobrança e, por fim, (IV) a ausência do recebimento da gratificação de 1/3 (um terço) de férias sobre a totalidade dos dias de férias gozados por todo o período reconhecido da Sentença Coletiva.

IV.
Nos termos da compreensão adotada no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, “
e
ste e. Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, se manifestado no sentido de que os princípios da celeridade e da economia processuais permitem que o julgador, ex officio, convole o procedimento de cumprimento de sentença em incidente liquidatório, o que demonstra, na vertente hipótese, o equívoco de sentença que extinguiu a lide sem realizar tal conversão
” (TJES, Apelação Cível nº 0000548-59.2019.8.08.0000, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

V.
Recurso conhecido e parcial provimento para anular a Decisão recorrida e determinar, de ofício, a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença Coletiva, em cujo âmbito deverá ser procedida a individualizada comprovação de todos os requisitos estabelecidos no Título Executivo Judicial Coletivo em relação a cada Substituído beneficiário, acompanhado certamente dos respectivos cálculos da quantia que entendem fazer jus
.

(
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5000033-08.2020.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, julg. 28/06/2022)

E
m sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios.

Nos termos da orientação firmada pelo
Egrégio Tribunal Pleno
, “
d
e acordo com o art. 164, §1º do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a distribuição de recurso previne a competência da Câmara e do Relator para o processamento e julgamento dos recursos posteriores, relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele.
A regra da distribuição por prevenção de Relator, no entanto, é excepcionada
, entre outras hipóteses,
se o Desembargador prevento
passar a integrar Câmara distinta ou, então, se
assumir um dos cargos da Mesa Diretora do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quando remanescerá, em ambas as hipóteses, apenas a prevenção de Câmara, que antecede a prevenção do próprio Relator, devendo os recursos posteriores serem distribuídos entre os integrantes do Órgão Fracionário do qual ele (Relator) fazia parte
” (
TJES
, Conflito de competência cível nº 100210036255, Relator Des. PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/11/2021, Data da Publicação no Diário: 03/12/2021).

In casu
, quando da primitiva distribuição do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA havia assumido a Mesa Diretora deste Egrégio Tribunal de Justiça, na condição de Vice-Presidente. Logo, por não receber novas distribuições deste Órgão fracionário naquele momento, revela-se incensurável a sua distribuição entre seus demais integrantes.

Na espécie, não subsiste a alegação de que o Acórdão teria violado o que decidido no antecedente Agravo de Instrumento nº 0001104-58.2015.8.08.0016. Isso porque, consoante se extrai da Decisão Monocrática proferida pelo Eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, em Substituição ao Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, foi conferido provimento ao referido recurso tão somente para “
determinar a intimação do agravado para, no prazo de 60 (sessenta) dias, colacionar aos autos o calendário escolar e fichas financeiras, a partir do mês de outubro de 2004, até a presente data, referentes a todos os professores docentes, inclusive os comissionados e por designação temporária
”.

Na hipótese dos autos, o Acórdão recorrido, por sua vez, pronunciou a configuração de intransponível
erro in procedendo
, cognoscível
ex officio
, eis que houve a homologação de cálculos na fase de Cumprimento de Sentença em face da Fazenda Pública sem a antecedente Liquidação de Sentença Coletiva com a indispensável individualização comprobatória do direito de cada Servidor Substituído beneficiário.

Deste modo, infere-se que a aludida deliberação colegiada em nada conflita com aquele pronunciamento judicial monocrático que havia se limitado a determinar que o Recorrido apresentasse a documentação necessária para apuração do
quantum debeatur
. Nota-se, inclusive, que tais pronunciamentos se complementam, eis que inviável a escorreita individualização do direito e do valor devido a cada Servidor Substituído sem os documentos cuja exibição se ordenou anteriormente. É precisamente com alicerce na devida instrução documental que deve ser previamente instaurada a Liquidação de Sentença Coletiva, nos termos do Acórdão recorrido, sendo certo que o Recorrente dispõe de meios processuais para postular ao Juízo
a quo
que ordene a apresentação de eventual documento faltante que se encontre em posse do Recorrido.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios.

III.
Nos termos da orientação firmada pelo Egrégio Tribunal Pleno, “
d
e acordo com o art. 164, §1º do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a distribuição de recurso previne a competência da Câmara e do Relator para o processamento e julgamento dos recursos posteriores, relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele. A regra da distribuição por prevenção de Relator, no entanto, é excepcionada, entre outras hipóteses, se o Desembargador prevento passar a integrar Câmara distinta ou, então, se assumir um dos cargos da Mesa Diretora do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quando remanescerá, em ambas as hipóteses, apenas a prevenção de Câmara, que antecede a prevenção do próprio Relator, devendo os recursos posteriores serem distribuídos entre os integrantes do Órgão Fracionário do qual ele (Relator) fazia parte
” (TJES, Conflito de competência cível nº 100210036255, Relator Des. PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/11/2021, Data da Publicação no Diário: 03/12/2021).

IV.

In casu
, quando da primitiva distribuição do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA havia assumido a Mesa Diretora deste Egrégio Tribunal de Justiça, na condição de Vice-Presidente. Logo, por não receber novas distribuições deste Órgão fracionário naquele momento, revela-se incensurável a sua distribuição entre seus demais integrantes.

V.
Na espécie, não subsiste a alegação de que o Acórdão teria violado o que decidido no antecedente Agravo de Instrumento nº 0001104-58.2015.8.08.0016. Isso porque, consoante se extrai da Decisão Monocrática proferida pelo Eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, em Substituição ao Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, foi conferido provimento ao referido recurso tão somente para “
determinar a intimação do agravado para, no prazo de 60 (sessenta) dias, colacionar aos autos o calendário escolar e fichas financeiras, a partir do mês de outubro de 2004, até a presente data, referentes a todos os professores docentes, inclusive os comissionados e por designação temporária
”.

VI.
Na hipótese dos autos, o Acórdão recorrido, por sua vez, pronunciou a configuração de intransponível
erro in procedendo
, cognoscível
ex officio
, eis que houve a homologação de cálculos na fase de Cumprimento de Sentença em face da Fazenda Pública sem a antecedente Liquidação de Sentença Coletiva com a indispensável individualização comprobatória do direito de cada Servidor Substituído beneficiário.

VII.
Infere-se que a aludida deliberação colegiada em nada conflita com aquele pronunciamento judicial monocrático que havia se limitado a determinar que o Recorrido apresentasse a documentação necessária para apuração do que devido a cada beneficiário. Nota-se, inclusive, que tais pronunciamentos se complementam, eis que inviável a escorreita individualização do direito e do valor devido a cada Servidor Substituído sem os documentos cuja exibição se ordenou anteriormente. É precisamente com alicerce na devida instrução documental que deve ser previamente instaurada a Liquidação de Sentença Coletiva, nos termos do Acórdão recorrido, sendo certo que o Recorrente dispõe de meios processuais para postular ao Juízo
a quo
que ordene a apresentação de eventual documento faltante que se encontre em posse do Recorrido.

VIII.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.